Tribunal: TJDFT
Processo: 0710512-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE REPRESENTADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. Para obter a gratuidade de justiça deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal.

2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, em caso de sucumbência, poderá comprometer a subsistência da agravante, impõe-se a concessão da gratuidade de justiça.

3. A agravante está representada pela Defensoria Pública, instituição digna de credibilidade e alçada a patamar de essencialidade, cujos agentes aferiram que se enquadra na condição de hipossuficiente a partir de elementos objetivos apresentados.

4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.